Tribunal: STF
Processo: HC 228216
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.5.2023 por Thomas Jefferson de Moraes Leite, advogado, em benefício de Wilson Catanzaro Junior, contra decisão proferida em 12.4.2023 pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 813.655/SP, mas concedeu a ordem de ofício, para determinar a expedição da guia de execução definitiva, independente do recolhimento do paciente à prisão, permitindo à defesa postulasse eventuais benefícios pertinentes, com o início da execução penal.



O caso



     2. Consta do processo que o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, em 13.10.2021, condenou o paciente às penas de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, e trinta e oito dias-multa, pela prática do delito de estelionato, oitenta e duas vezes em continuidade delitiva. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. 



     3. Defesa e acusação interpuseram recurso de apelação criminal. Em 24.5.2022, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso da defesa e deu parcial provimento ao recurso da acusação, para fixar o regime inicial semiaberto e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Esse acórdão transitou em julgado para a defesa em 9.9.2022.



     4. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória, o processo continuou tramitando no juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, que determinou a expedição de mandado de prisão do paciente para o início da execução definitiva da pena.



     Com base no Decreto n. 11.302/2022, a defesa do paciente postulou ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, juízo de conhecimento da ação penal, a concessão de indulto, pleito indeferido em 9.2.2023 (fls. 16-19, e-doc. 5).



     5. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 2037516-20.2023.8.26.0000. A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, não conheceu da impetração, ao fundamento de dever o indulto ter sido pleiteado ao juízo da Vara de Execuções Criminais competente.



    6. Impetrado o Habeas Copus n. 813.655/SP no Superior Tribunal de Justiça, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em decisão monocrática, proferida em 11.4.2023, não conheceu desse habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício “para determinar a imediata formação, expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva, independentemente dos efeitos do mandado de prisão expedido, de modo que a defesa possa formular perante o Juízo das Execuções Criminais os pedidos que entender pertinentes”. 



    7. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria “todos os predicados pessoais favoráveis (como primariedade, bons antecedentes e residência fixa) do art. 5º do decreto”.



     



    Alega que o juiz do processo de conhecimento, que indeferiu o pedido de indulto, ao fundamento de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, também seria o responsável pelo processo de execução penal.



    Insiste que o paciente teria direito ao indulto, por ter sido condenado a pena privativa de liberdade inferior a cinco anos, salientando que teria efetuado o pagamento da multa imposta.



    Assevera que “o único órgão competente para declarar a inconstitucionalidade da lei é o Supremo Tribunal Federal, com eficácia plena, se em ação direta, principaliter, ou eficácia limitada, se em incidenter tantum” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Assinala que, pela medida cautelar concedida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.330-MC, teria sido suspenso apenas o art. 6º do Decreto n. 11.302/2022, portanto os demais dispositivos permaneceriam com eficácia.



    Argumenta que o “Promotor de Justiça teria que propor ao Procurador Geral da República a conveniência de ajuizamento perante o Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 5º do decreto 11.302/22” (fl. 18, e-doc. 1).



    Defende a suspensão dos efeitos da condenação, ao argumento de que a decisão seria ilegal, pois teria sido julgada a constitucionalidade da lei, sem “menção” à norma aplicada ao caso do paciente (fl. 20, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “I) Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão na origem, suspendendo os efeitos da condenação com relação ao excesso impugnado, com a imediata expedição de contramandado de prisão até o julgamento final do writ afastando a inconstitucionalidade nos autos Execução Penal: 0001860-28.2023.8.26.0520 bem como no Processo: 0008404-72.2017.8.26.0510, para que sejam analisados os requisitos para a concessão do indulto conforme o decreto 11.302/22;



    (...) IV) Ao final, confirmando-se a liminar, seja declarada a ilegalidade da decisão impugnada, para (...) que seja declarado extinta a punibilidade do condenado, haja vista o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para a concessão nos termos do art. 107, II, do Código Penal c.c. art. 5º do Decreto 11.302/22; (d.2) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/1988, artigo 5º, LXVIII; CPP, artigo 654, § 2º)” (fls. 21-22, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 813.655/SP, mas concedeu a ordem de ofício.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental.Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a decisão de indeferimento do indulto foi mantida ao fundamento de que o pleito deveria ter sido formulado ao Juízo das Execuções Criminais. 



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 2037516-20.2023.8.26.0000, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Em resumo, a análise do pedido em questão é inviável nos estreitos limites do remédio constitucional. 



    Ainda que assim não fosse, seria o caso de não conhecimento da impetração, em razão da vedada supressão de instância. Isso porque, no caso em comento, o pleito de indulto deveria ter sido formulado perante o MM. Juízo das Execuções Criminais, nos termos do art. 12, do Decreto Presidencial nº 11.302/22, senão vejamos:



    ‘Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação.’ (...)



    Ocorre que, no caso em questão, no processo de condenação do acusado, houve a interposição de apelação (...) pelo Ministério Público, o qual, inclusive, foi provido, para ‘para fixar ao réu Wilson Catanzaro Junior o regime inicial semiaberto, bem como afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos’. (Autos nº 0008404-72.2017.8.26.0510).



    Portanto, o pleito de indulto em comento não levou em consideração o disposto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, notadamente o previsto nos arts. 12 e 13, do citado diploma legal. 



    No mesmo seguimento foi o parecer da D. Procuradoria de Justiça:



    ‘No caso, a parte sequer especifica qual a fração comutativa à qual faz jus o paciente, informando o digno magistrado ‘a quo’ que, efetivamente declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º, do decreto, e, pior, estando foragido, o paciente, nem mesmo se apresentou para que se expedisse a guia de recolhimento que, encaminhada ao MM. Juízo das Execuções, que seria competente para decidir a questão, pois, a Colenda 8ª Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso de apelação ministerial, para modificar as penas impostas ao paciente, para 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 38 dias-multa, por prática de infração ao artigo 171, ‘caput’ (82 vezes), c.c. o artigo 71, ambos do Código Penal (fls.28/49). 



    Não se pode, igualmente, perder de vista, que o artigo 12, do Decreto nº 11.302/2022 torna incompetente o juízo do processo de conhecimento para conceder o indulto natalino, o que consistiria num requisito formal insuperável para o paciente, pois, na espécie, houve recurso do Ministério Público. 



    Resta, portanto, certo e inquestionável que os impetrantes se utilizaram de expediente descabido, inaplicável e ineficaz para satisfação da pretensão deduzida, valendo, portanto, consignar que a digna autoridade impetrada, independente da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, no todo ou em parte, sequer seria competente para conceder o indulto (ou comutação)’. (fls. 81/82).



    Assim, por todos os ângulos que se possa analisar, é o caso de não conhecimento do pedido. 



    Ante do exposto, pelo meu voto, não conheço da impetração” (e-doc. 6). 



    Esse acórdão foi mantido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao proferir a decisão objeto da presente impetração:



    “Como se vê da leitura do excerto do voto condutor do acórdão impugnado anteriormente transcrito, o pedido de indulto não foi formulado perante o Juízo das Execuções Penais e sim perante o Juízo da condenação, a despeito de já ter ocorrido o trânsito em julgado do édito condenatório. 



    Portanto, com razão o Tribunal de Justiça ao afirmar que não foi observado o que dispõem os artigos 12 e 13 do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, in verbis:



    (...) Contudo, verifica-se que na espécie, apesar do trânsito em julgado da condenação, ainda não houve a expedição de guia de recolhimento, o que impossibilita que o apenado pleiteie os benefícios da execução perante o Juízo competente. 



    Importante consignar que consolidou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no sentido de que, nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. 



    O STF, todavia, tem reconhecido que o prévio recolhimento à prisão de condenado a pena definitiva configura condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo devida a expedição da guia de execução, independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Precedentes do STF: (...). 



    Registro, por outro lado, que não cabe a esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, decidir sobre eventuais benefícios cabíveis na execução penal ou até mesmo concessão de indulto. Tal competência cabe ao Juízo de execuções ao qual deverá ser dirigido o pedido após a expedição de guia de execução definitiva” (e-doc. 7). 



    11. Pelas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, tem-se que a controvérsia sobre a constitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, de concessão do indulto, e se o paciente preencheria os requisitos para a concessão desse benefício, objeto da presente impetração, não foi analisada em segunda instância, nem no Superior Tribunal de Justiça.



    O pedido de concessão do indulto foi apresentado ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de São José dos Campos/SP, juízo de conhecimento da ação penal que proferiu a sentença condenatória, mesmo com o trânsito em julgado dessa condenação, tendo a ordem sido concedida de ofício no Superior Tribunal de Justiça, para determinar a expedição da guia de execução definitiva e permitir que, mesmo não tendo sido cumprido o mandado de prisão, pudesse a defesa postular o benefício do indulto no juízo competente para a execução penal. 



    As questões relativas à eventual inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 e ao preenchimento dos requisitos pelo paciente para a concessão do benefício de indulto, objeto da presente impetração, não foram objeto de análise nas instâncias antecedentes. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    O pedido de declaração da extinção da punibilidade decorrente de indulto deverá ser direcionado ao juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA ADI 5.874. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. DECRETO 9.246/17. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DITO VIOLADO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 



    1. O Juízo da Execução da Pena indeferiu o pedido de indulto com base no exame dos requisitos subjetivos para a concessão da benesse do indulto natalino. Tais requisitos não foram objeto do julgamento da ADI 5.874. Ademais, esta Corte não tem competência para analisar o cumprimento dos requisitos necessários para qualquer benesse em relação à execução penal, não podendo, especialmente na via estreita da reclamação, substituir o juízo competente da Vara de Execuções na análise desse feito. Assim, não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 40.840-AgR/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-287 4.12.2020).



    Na mesma linha é a decisão monocrática transitada em julgado proferida no Habeas Corpus n. 170.769, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.4.2020.



    Nada impede que a defesa do paciente submeta o pedido formulado nesta impetração ao exame do juízo da execução penal competente, pelos instrumentos jurídicos adequados. Não seria legítimo o exame das alegações do impetrante, sob pena de indevido julgamento por este Supremo Tribunal.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora